Tribunal: TJDFT
Processo: 0728658-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada. Embargos de Declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que afastou a aplicação da multa por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão é saber se há omissão e contradição do acórdão em relação ao fundamento da sentença que fixou a multa por litigância de má-fé
III. Razões de decidir
3. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
4. O ato imputado à autora está relacionada à falta de provas para a procedência do pedido, mas tal argumento, por si só, não caracteriza do dolo necessário à caracterização da má-fé processual.
5. As condutas apontadas como justificativa para a manutenção da condenação foram atribuídas à advogada e a terceira pessoa que não integra a lide, mas não imputa à parte ato comprovadamente desleal que ampare a pretensão de manutenção da multa. Precedentes do c. STJ.
6. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, a pretensão de modificação do julgado pelo reexame do mérito deve observar a via processual adequada.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.164.371/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024; AgInt no AREsp n. 2.565.047/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024; AgInt no REsp n. 2.029.568/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.